Tribunal: STF
Processo: RE 1452310
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o qual deu parcial provimento à Apelação interposta por CARLOS EDUARDO FERREIRA GUIMARÃES (autor) para determinar que ele seja reavaliado por nova comissão de heteroidentificação, “que deverá atuar às cegas, não podendo ser informada que revisará, por decisão judicial, o trabalho da comissão anterior, frisando que a nova comissão precisará especificar, concretamente, a(s) característica(s) fenotípica(s) que motivou(aram) o não enquadramento do demandante como cotista” (Doc. 8, fl. 5).



    No apelo extremo (Doc. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS alega que o acórdão recorrido, ao reformar a sentença de improcedência do pedido para determinar nova reavaliação do autor por comissão de heteroidentificação para cotistas, violou os arts. 2º, 5º, e 37 da CF/1988, bem como o Tema 485 da repercussão geral, “uma vez que adentrou no mérito de ato administrativo legal praticado por Banca Examinadora de concurso público, para determinar que a etapa de heteroidentificação, regularmente realizada pela Administração Pública seja refeita, desta vez pelos moldes estabelecidos pelo Judiciário, ferindo assim os princípios da isonomia, da separação dos poderes e maculando a segurança jurídica” (Doc. 9, fl. 51).



    Aduz que houve quebra da isonomia “em razão da intromissão do Poder Judiciário no ato administrativo que não teve nenhuma ilegalidade em si, resultando, portanto, em afronta a dispositivo constitucional e jurisprudência reinante sobre a matéria” (Doc. 9, fl. 52).



    Sustenta que “ao acolher o pedido autoral o Acórdão simplesmente à guisa do princípio da isonomia, acabou por ferir a proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e a eficiência da política pública de cotas e das próprias regras editalícias” (Doc. 9, fl. 55).



    Em seguida, o recurso foi admitido na origem (Doc. 17).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 9, fl. 51):



    “DA REPERCUSSÃO GERAL DOS V. ACÓRDÃOS RECORRIDOS 



    8.- O Venerando Acórdão recorrido afronta diretamente a Tese 485 do STF já transcrita no corpo desta petição demonstrando a Repercussão Geral da Matéria, uma vez que adentrou no mérito de ato administrativo legal praticado por Banca Examinadora de concurso público, para determinar que a etapa de heteroidentificação, regularmente realizada pela Administração Pública seja refeita, desta vez pelos moldes estabelecidos pelo Judiciário, ferindo assim os princípios da isonomia, da separação dos poderes e maculando a segurança jurídica. 



    Outrossim, matéria que envolve mérito de ato administrativo relativo a concurso público por si só já possui repercussão geral, exatamente tratando-se de questão de relevância social e jurídica. 



    Assim, no presente caso há flagrante Repercussão Geral nos termos do artigo 1.035 do CPC”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, o Tribunal de origem, amparado nos fatos e provas constantes dos autos, reputou ilegal o procedimento de heteroidentificação, determinado a reavaliação do candidato pela comissão avaliadora, pelos seguintes fundamentos (Doc. 8, fl. 3):



    “O Edital que disciplina o processo seletivo em questão prevê, em seu item 2, que "O candidato deverá, quando da inscrição, indicar se deseja concorrer às vagas reservadas à população negra, preenchendo a autodeclaração de que é preto ou pardo, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE". Já o item 4 disciplina que "Constatada a falsidade da declaração a que se refere o item 2, será o candidato eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação de sua nomeação ao serviço público após o procedimento administrativo em que lhe seja assegurado o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis". Por seu turno, o item 12 afirma que "Os candidatos aprovados no concurso que se autodeclararem negros serão convocados, por meio de Edital específico, para entrevista de verificação da veracidade de sua declaração após divulgação do Resultado após análise de Recursos das Provas Objetivas e Discursivas com Comissão a ser instituída pela Fundação Carlos Chagas para esse fim", enquanto o 12.1 dispõe que "A avaliação da Comissão de Avaliação quanto à condição de pessoa negra levará em consideração em seu parecer a autodeclaração firmada no ato de inscrição no concurso público e os critérios de fenotipia do candidato". 



    Fica claro, portanto, que o edital previu que os candidatos negros ou pardos que assim se declarassem passariam por avaliação para verificação, e resta evidente que, nestas situações, para a averiguação da autodeclaração, deve ser aplicado o critério fenotípico, pois a política de cotas tem por objetivo compensar a discriminação social que vitima o afrodescendente, e que, evidentemente, só ocorre quando o mesmo possui tal fenótipo. 



    […]



    Conclui-se, deste modo, que a simples autodeclaração, por óbvio, não se trata de uma afirmação insindicável, sob pena de sujeitar a classificação a declarações absolutamente incompatíveis com a realidade. 



    Assim, a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos legitima a utilização, além da autodeclaração, de critério subsidiário de heteroidentificação. 



    Também cabe dizer que algum grau de subjetividade na análise feita pela comissão é inerente a uma avaliação desse tipo, mas não pode ser considerada um óbice ao controle da autodeclaração dos candidatos, quando não se vislumbrem elementos que a confundam com a arbitrariedade. 



    Embora o demandante tenha juntado documentos e cadastros dos quais consta a informação - decorrente, aparentemente, de autodeclaração, frise-se - de que é pardo, assim como assevera ter sido enquadrado como cotista em certame promovido pelo INSS, trata-se de questão que não tem o condão de vincular a banca examinadora do concurso objeto deste feito. 



    Exposto isto, verifica-se que do parecer apresentado pela Comissão de Verificação da Veracidade da Autodeclaração constam apenas as marcações, feitas pelos 3 membros avaliadores, de que o candidato não é preto ou pardo. 



    De igual modo, em resposta ao recurso administrativo interposto, é informado tão somente, em resumo, que "a Comissão de Verificação adotou os critérios estabelecidos pelo IBGE". Que "a composição de Comissão, de especialistas no tema das questões étnico-raciais, na temática da promoção da igualdade racial e do enfrentamento ao racismo é imprescindível para respaldar a política pública das cotas raciais, que possui sua análise pautada pela análise fenotípica do candidato". Que "quando da avaliação constata-se que ele (o candidato) não tem o fenótipo esperado para ser o destinatário da política de cotas". 



    Tem-se, assim, que a eliminação do candidato do certame foi desprovida do necessário fundamento, pois embasada apenas em afirmação genérica, que poderia ser perfeitamente aplicável a qualquer pessoa, não estando a atuação da Administração, portanto, em consonância com a interpretação que melhor atende ao princípio da motivação dos atos administrativos. 



    […]



    Por fim, resta absolutamente evidente que a autonomia da Administração não se constitui em obstáculo ao exame pelo Judiciário de eventuais irregulares existentes nos atos administrativos proferidos por essa. 



    Apelação do autor parcialmente provida, para determinar que o recorrente seja reavaliado por nova comissão, que deverá atuar às cegas, não podendo ser informada que revisará, por decisão judicial, o trabalho da comissão anterior, frisando que a nova comissão precisará especificar, concretamente, a(s) característica(s) fenotípica(s) que motivou(aram) o não enquadramento do demandante como cotista”.



    Dessa forma, para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, no sentido de que houve irregularidade no procedimento de heteroidentificação, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, bem como as cláusulas editalícias, o que atrai a restrição das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF.



    Nesse sentido:



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Eliminação de candidato autodeclarado negro. Heteroidentificação racial não validada. Ampla concorrência. Possibilidade. Matéria infraconstitucional. Reexame de provas e do edital do certame. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de procedência do pedido.



    2. O Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria.



    3. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como os fatos e o material probatório constantes dos autos, e reexaminar as cláusulas editalícias que regem o concurso público. Incidência das Súmulas nº 279, 280 e 454/STF.



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1465974 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CANDIDATO APROVADO NAS VAGAS DESTINADAS AO SISTEMA DE COTAS. AUTODECLARAÇÃO. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.280.041-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 3/12/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.07.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à veracidade da autodeclaração, demandaria o reexame das circunstâncias fáticoprobatórias constante dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF.



    2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 485 da repercussão geral, ocasião em que esta Suprema Corte firmou a orientação no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.



    3. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.385.962-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 14/10/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente